Tribunal: TJES
Processo: 5004110-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004110-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: M. F. D. L. e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004110-89.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

AGRAVAD
OS: D. F. D. L. E M. F. D. L. (AMBOS REPRESENTA
DOS
PELA GENITORA V. F.)

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTR
U
MENTO
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a r. decisão com cópia do id 2602076 proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta contra ela por
D. F. D. L. E M. F. D. L.
(ambos representados pela genitora V. F.), deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento da “medicação palivizumabe 100mg, em conformidade com a prescrição médica descrita nos laudos médicos juntados nos ID's 13341001 e 13341257 dos autos, sob pena de multa diária”.

Em suas razões (id 2602071), a agravante sustenta em síntese que: (1) os agravados nasceram prematuros sendo necessário, após o nascimento, permanecer na UTIN e, em razão disso, fora prescrito o medicamento palivizumabe, sendo a primeira dose disponibilizada no hospital e, as demais, após solicitação junto à agravante, foram negadas por ausência de obrigatoriedade contratual e ausência de preenchimento dos critérios da DUT (diretriz de utilização) do Rol da ANS, RN nº 465/2021, anexo II, item 124; (2) o referido medicamente está inserido no rol da ANS, porém a sua cobertura apenas é obrigatória quando preenchido pelo menos um dos requisitos previstos no rol da ANS 465/2021, anexo II, item 124 e, na hipótese dos autos, os agravados não preenchem nenhum dos critérios obrigatórios para sua cobertura; (3) é licita a negativa da agravante na negativa do medicamento; (4) os requisitos autorizadores da medida concedida não estão preenchidas, pois se não há cobertura ao medicamento, não há probabilidade do direito ou risco/perigo de dano ao resultado do processo; (5) o rol da ANS é taxativo e não pode ser objeto de interpretações abertas; (6) ainda que o médico tenha sido prescrito medicamente ao paciente, como é o caso dos agravados, não houve o preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização – Rol ANS e, portanto, não há obrigatoriedade e nem previsão contratual para se obrigar a requerida a disponibilizar o remédio pleiteado.

Mediante decisão de id. 2636052 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem contrarrazões.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (id.3270780) .

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004110-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADOS: M. F. D. L. e D. F. D. L.

REPRESENTANTE:
VERÔNICA FERRON

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Eméritos Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia que diz respeito ao recurso em questão, a qual reside no combate à decisão que “
deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento da medicação palivizumabe 100mg, em conformidade com a prescrição médica descrita nos laudos médicos
”.

Ao examinar os autos, possível constatar que os agravantes nasceram prematuramente, sendo prescrito por profissional da medicina o medicamento denominado “palivizumabe”, o qual tem o objetivo de reduzir a “
morbilidade e mortalidade durante a internação e após a alta da unidade neonatal, associada à infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR)
” (id’s números 2602081 e 2602082).

Possível constatar, ainda, que a primeira dose da citada medicação foi autorizada pelo plano de saúde agravante, sendo ministrada quando os agravados ainda se encontravam internados, mas, posteriormente, foram negadas pela agravante outras 5 (cinco) doses do citado medicamento, o que resultou na interrupção do tratamento (id. 2602071).

Segundo sustenta a agravante, o “
fornecimento do citado medicamento está inserido no rol da ANS, porém a sua cobertura apenas é obrigatória quando preenchido pelo menos um dos requisitos previstos no rol da ANS 465/2021, anexo II, item 124
”, somado a isso “
o rol da ANS é taxativo e não pode ser objeto de interpretações abertas
”.

Pois bem. Em que pese as alegações feitas pela recorrente, entendo por bem em acompanhar o entendimento do em. Des. Relator.

Isso porque, ainda que se possa afirmar que o medicamento pleiteado esteja inserido no rol de procedimentos e eventos em saúde, mas sua cobertura não seja obrigatória, vejo que a condição de saúde dos recorridos, salvo análise mais aprofundada em sede de mérito, inspira cuidados especiais e deve ser analisada com bastante atenção por parte do Poder Judiciário.

Não estou aqui a dizer que as disposições estatuídas no contrato firmado entre as partes devem ser, de regra, inobservadas e mesmo vulneradas, até porque isso poderia dar ensejo a um inevitável cenário de desequilíbrio entre os contratantes.

Ocorre que, não posso perder de vista que o contrato, antes de ser um fim em si mesmo (voltado a atender exclusivamente os objetivos pretendidos pelas partes), deve observar princípios basilares do Direito Civil, como o da socialidade, além daqueles próprios do direito contratual, a exemplo da supremacia da ordem pública e da função social do contrato, o que reforça ainda mais a necessidade, no caso concreto, da concessão do medicamento pretendido.

Ressalto, em. Pares, pedindo vênia pela repetição, que o que se está a discutir não é a taxatividade ou não do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS, mas sim se os recorridos fazem jus à sua concessão da medicação pleiteada, à luz das disposições contratuais vigentes entre as partes.

Desse modo, por estar demonstrado, até ulterior e mais aprofundado exame em sede meritória, que deve ser concedido aos recorridos o medicamento pleiteado, entendo por bem em acompanhar o em. Des. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004110-89.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

AGRAVAD
OS: D. F. D. L. E M. F. D. L. (AMBOS REPRESENTA
DOS

PELA GENITORA V. F.)

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTR
U
MENTO
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a r. decisão com cópia do id 2602076 proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta contra ela por
D. F. D. L. E M. F. D. L.
(ambos representados pela genitora V. F.), deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento da “medicação palivizumabe 100mg, em conformidade com a prescrição médica descrita nos laudos médicos juntados nos ID's 13341001 e 13341257 dos autos, sob pena de multa diária”.

Em suas razões (id 2602071), a agravante sustenta em síntese que: (1) os agravados nasceram prematuros sendo necessário, após o nascimento, permanecer na UTIN e, em razão disso, fora prescrito o medicamento palivizumabe, sendo a primeira dose disponibilizada no hospital e, as demais, após solicitação junto à agravante, foram negadas por ausência de obrigatoriedade contratual e ausência de preenchimento dos critérios da DUT (diretriz de utilização) do Rol da ANS, RN nº 465/2021, anexo II, item 124; (2) o referido medicamente está inserido no rol da ANS, porém a sua cobertura apenas é obrigatória quando preenchido pelo menos um dos requisitos previstos no rol da ANS 465/2021, anexo II, item 124 e, na hipótese dos autos, os agravados não preenchem nenhum dos critérios obrigatórios para sua cobertura; (3) é licita a negativa da agravante na negativa do medicamento; (4) os requisitos autorizadores da medida concedida não estão preenchidas, pois se não há cobertura ao medicamento, não há probabilidade do direito ou risco/perigo de dano ao resultado do processo; (5) o rol da ANS é taxativo e não pode ser objeto de interpretações abertas; (6) ainda que o médico tenha sido prescrito medicamente ao paciente, como é o caso dos agravados, não houve o preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização – Rol ANS e, portanto, não há obrigatoriedade e nem previsão contratual para se obrigar a requerida a disponibilizar o remédio pleiteado.

Pois bem.

De acordo com afirmado na petição inicial da ação originária (id. 2602076), os autores são menores impúberes (gêmeos recém-nascidos) e nasceram prematuros, sendo que em razão da fragilidade da saúde de ambos, o médico prescreveu uma medicação específica denominada palivizumabe, que é indicada “para redução da morbilidade e mortalidade durante a internação e após a alta da unidade neonatal, associada à infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR)”. Informou que a primeira dose dessa medicação foi autorizada pelo plano de saúde agravante, sendo aplicada quando os bebês ainda estavam internados, no final de fevereiro de 2022, entretanto houve a negativa das outras 5 (cinco) doses restantes, interrompendo o tratamento, essencial para a sobrevivência dos autores.

Nesse ponto destaco que, conforme bem salientado na r. decisão recorrida: “os laudos médicos juntados nos ID's 13341001 e 13341257 demonstram a necessidade da medicação prescrita. A recusa da ré fundada na ausência do medicamento no rol de cobertura obrigatória da ANS não deve prosperar, pois há remansosa jurisprudência acerca do caráter exemplificativo do rol de cobertura. Havendo previsão contratual de cobertura do tratamento para a doença diagnosticada, não se pode consentir na exclusão da cobertura de medicamentos considerados adequados e indispensáveis ao tratamento”.

A propósito, elucido que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a negativa de fornecimento de um medicamento ou tratamento imprescindível à criança, cuja ausência possa gerar risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano” (AgInt no RMS n. 38.520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 23/4/2019).

Ainda, a orientação do colendo Superior Tribuna de Justiça é no sentido de que “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo” (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25-02-2019, DJe 27-02-2019), ou seja, “é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS,
pois este rol é exemplificativo
, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor” (AgInt nos EDcl no REsp 1699205/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15-10-2018, DJe 19-10-2018). Grifei.

Acerca da cobertura do procedimento, não se desconhece que o C. STJ, em recente oportunidade, decidiu que o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Entretanto, também se deliberou que, diante de certas peculiaridades do caso concreto, tal taxatividade pode ser mitigada.

Ademais, também é certo que o entendimento sufragado pelo C. STJ no bojo do EREsp 1.886.929, não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema.

Nesse sentido, notemos o recente precedente emanado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida para que a ré providencie ocusteio do tratamento do qual o autor necessita.Tratamento para autismo. Insurgência da requerida.Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados.Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete.Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde.Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos.Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929
, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão.
Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais.
Agravo não provido. (TJSP, N. 2069959-58.2022.8.26.0000, Relator: EDSON LUIZ DE QUEIROZ, 9ª Câmara de Direito Privado, julgado em 21/06/2022)

E sendo assim, observo que a jurisprudência pátria, no tratamento em questão, tem decidido que, demonstrada a necessidade do tratamento, é dever do plano de saúde disponibilizar o tratamento em favor do consumidor. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "PALIVIZUMABE". MENOR RECÉM-NASCIDA PREMATURA E COM RISCO DE CONTRAIR INFECÇÕES GRAVES COMO A PNEUMONIA CAUSADA POR VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR).
Probabilidade do direito e perigo de dano constatados. Inteligência do art. 300 do CPC. Alegação de ausência de previsão do fármaco prescrito no rol de procedimentos da ans. Rol meramente exemplificativo. Precedentes deste tribunal. Medicamento prescrito por médico especialista. Multa cominatória que se impõe. Valor razoável à obrigação a ser prestada. Manutenção da tutela de urgência concedida. Agravo de instrumento não provido.
(TJPR; Rec 0031300-27.2021.8.16.0000; Curitiba; Oitava Câmara

Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; Julg. 30/08/2021; DJPR 30/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CUSTEIO DE MEDICAÇÃO PARA CRIANÇA PREMATURA. MINISTRAÇÃO EM ÂMBITO DOMICILIAR. DECISÃO A QUO MANTIDA.
1. No caso concreto, foi prescrito para a requerente, nascida prematuramente, o uso do fármaco Synagis (Palivizumabe), indicado para aumentar a proteção de bebês prematuros contra a infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), cujo fornecimento foi negado pelo Plano de saúde agravante. 2- Malgrado a Lei nº 9.656/98 preveja a inexistência de obrigação da operadora de saúde em custear medicamento de uso domiciliar (com exceção de tratamento antineoplásico), o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte Estadual posicionam-se pela excepcionalidade nos casos em que evidenciado o risco à vida do segurado se não ministrada a medicação (mesmo que no âmbito domiciliar), pertinente a condição física/enfermidade objeto de cobertura contratual. 3- Evidenciada a probabilidade do direito através do relatório médico indicando o uso de medicação, conforme recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunização, visando à prevenção ao vírus VSR nos bebês prematuros, além de explicitamente demonstrada a necessidade e urgência/emergência da terapia solicitada, em razão do limitado intervalo de tempo, organicamente propício, para a ministração do tratamento/medicação solicitada, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe (
vide
Lei art. 35-C). Agravo de instrumento desprovido. (TJGO; AI 5351830-83.2021.8.09.0000; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 10/12/2021; DJEGO 14/12/2021; Pág. 2474)

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA.
Menor recém-nascido prematuro e com problemas respiratórios com risco de contrair infecções graves como a pneumonia causada por Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Expressa indicação médica do medicamento Palivizumabe (Synagis) e vacinação Meningococo Tipo B. Recusa de cobertura sob a justificativa de expressa exclusão contratual. Recusa abusiva. Existência de expressa indicação médica. Utilização dos medicamentos que não pode ser obstada pela operadora de plano de saúde. Escolha do tratamento que compete exclusivamente ao médico. Negativa ao custeio que restringe obrigação inerente à natureza do contrato. Afronta ao artigo 51, IV, parágrafo 1º, II e III do CDC. Súmula nº 102. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2088966-41.2019.8.26.0000; Ac. 12802287; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 15/03/2012; DJESP 30/08/2019; Pág. 2101)

Por fim, conforme bem consignado no parecer da d. Procuradoria (id. 3270780) “diante da gravidade da situação demonstrada pelos agravados e em razão da necessária interpretação contratual favorável ao consumidor, não seria justo e nem razoável impedi-los, ao menos por enquanto, de obter o medicamento indicado no laudo médico, assim como os demais procedimentos necessários para o tratamento”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "PALIVIZUMABE" - GÊMEOS RECÉM-NASCIDOS – DEMONSTRADA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO - RISCO DE INFECÇÃO PELO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR) - RECURSO DESPROVIDO.

1. Restou demonstrada a necessidade de tratamento dos menores, com expressa indicação médica do medicamento "Palivizumabe". Portanto, é dever do plano de saúde disponibilizar o tratamento em favor do consumidor.

2. A propósito, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a negativa de fornecimento de um medicamento ou tratamento imprescindível à criança, cuja ausência possa gerar risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano” (AgInt no RMS n. 38.520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 23/4/2019).

3. O entendimento sufragado pelo C. STJ no bojo do EREsp 1.886.929, não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema. Sore o tema, “é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS,
pois este rol é exemplificativo
, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1699205/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15-10-2018, DJe 19-10-2018).

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.